Tribunal: TJMT
Processo: 1003709-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003709-77.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA - CPF: 095.736.654-09 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELA DE CAMPOS - CPF: 038.502.251-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEILAINE PEREIRA MORAES
PACIENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - INVASÃO DE DOMICÍLIO - QUESTÃO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA ESTREITA VIA DO
WRIT
- PACIENTE GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE - INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 318 DO CPP - IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA NÃO COMPROVADA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade da paciente, especialmente na considerável quantidade de droga apreendida, e diante da
utilização da filha menor para o transporte do entorpecente,
fatos que justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

No que concerne à alegação de violação de domicílio, a questão constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

Não restando demonstrado nos autos, com concretude, a imprescindibilidade da presença da Paciente nos cuidado com a filha menor de 12 (doze) anos de idade, não se mostra recomendável a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003709-77.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: LEILAINE PEREIRA MORAES
PACIENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Leilaine Pereira Moraes em favor de
MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Aduz, no entanto, que houve violação indevida de domicílio, o que tornaria nula a diligência policial. Assevera, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas. E, por fim, sustenta ser possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser a paciente genitora de criança com menos de 12 anos.

Neste contexto, sustenta-se que deve ser declarada a nulidade do ingresso em domicílio e, alternativamente, seja revogada a prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos autorizadores. Assim, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 121092963).

O pedido de liminar foi indeferido, (ID. 121170490).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 122825952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEILAINE PEREIRA MORAES
PACIENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, aduz, em síntese, a ilegalidade da busca domiciliar e apreensão efetuada pelos policiais, sem mandado judicial, alternativamente, seja revogada a prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida ou substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser a paciente genitora de criança com menos de 12 anos.

Consta na denúncia que:

“ (...) FATO 01:

No dia 11/02/2022, por volta das 15h30min, nesta cidade e comarca, a denunciada MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA, consciente e voluntariamente, juntamente com a menor de idade Vitoria Kauanny Da Silva Lima (17 anos – id. 78528757), possuía e guardava para fins de traficância, 03 (três) porções de substância análoga à maconha, pesando cerca de 19 gramas, 02 (duas) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando cerca de 80,2 gramas, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, pesando cerca de 824 gramas, 16 (dezesseis) invólucros de substância análoga à pasta base de cocaína, com peso de 5,8 gramas, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 78523635), Boletim de Ocorrências no 2022.39049 (id. 78523636), Auto de Apreensão (id. 78528744), Termo de Compromisso (id. 78523637), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

FATO 02:

Na mesma data, já na residência localizada na Rua das Azaleias, na República B13, nesta comarca, a denunciada MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA, consciente e voluntariamente, possuía 01 (uma) espingarda calibre .22, de uso permitido, mas sem autorização regulamentar e em desacordo com a legislação, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 78523635), Boletim de Ocorrências no 2022.39049 (id. 78523636), Auto de Apreensão (id. 78528744), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

Consta dos autos que a Polícia Militar recebeu várias denúncias de que a denunciada MARIA APARECIDA estava comercializando entorpecentes nesta cidade junto com sua filha, a menor Vitoria Kauanny.

Com as informações, na data do fato, a Polícia Militar deslocou-se ao endereço acima mencionado, onde avistaram a denunciada e a adolescente no veículo VW Gol, cor branca, placa QCL-1G88, de transporte de passageiros por aplicativo (“uber”).

Ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem das suspeitas e localizaram com a adolescente 03 (três) porções de substância análoga à maconha, pesando cerca de 19 gramas, além da importância de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais) em espécie. Ao ser questionada se possuíam mais entorpecentes, a adolescente informou que haviam em sua residência.

Na sequência, os policiais se deslocaram até a residência da denunciada, oportunidade em que encontraram 02 (duas) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando cerca de 80,2 gramas, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, pesando cerca de 824 gramas, 16 (dezesseis) invólucros de substância análoga à pasta base de cocaína, com peso de 5,8 gramas, além de 01 (uma) espingarda, calibre .22, ocasião em que a denunciada foi presa em flagrante delito e encaminhada à Delegacia de Polícia para as devidas providências.

Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente, as condições pessoais do acusado e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade do crime objeto desta exordial acusatória.

Diante do exposto, encontra-se a denunciada MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA, incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, e artigo 12 da Lei 10.826/03 (...)”

O Policial Militar HAGAU DOS SANTOS FRANCO, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial:

“(...)Que nesta data esta guarnição PM recebeu novamente uma denúncia de que a menor infratora Kauanny havia pego uma droga em uma casa de esquina localizado na rua dos lírios com a rua piapara e que a mesma estaria em um Uber modelo gol cor branca placa QCL-1G88 e que ela estaria levando um entorpecente para um cliente na região central da cidade; Que a guarnição composta pelo CBPM Honorato e PM Herreiro e a equipe da atividade delegada composta pelo depoente e PM Reginaldo deslocaram ao endereço citado; Que ao se aproximarem do local conseguiram visualizar o veículo Uber branco; Que foi realizado um breve acompanhamento e logrando êxito em abordar o referido veículo na avenida Lions Internacional próximo a secretaria de saúde; Que foi realizado a busca veicular e percebendo um volume atípico com a menor infratora Vitória Kauanny; Que as duas mulheres foram encaminhadas para a delegacia local; Que a investigadora Daise realizou
busca pessoal minuciosa e sendo localizada nas partes intimas da menor Kauanny três (03) porções grandes de substância análoga a maconha
e uma importância em dinheiro corrente, sendo notas de 2, 10, 20 e 50 reais totalizando cento e setenta e dois reais (R$172,00), uma chave da residência e um aparelho celular; Que foi indagado à menor se teria mais entorpecentes em sua residência;
Que a menor respondeu que sim e autorizando a busca no local;
Que sendo deslocado ao local citado; Que na frente da residência os policiais sentiram um forte odor de substância análoga a maconha; Que ao adentrar à residência, de imediato foram localizadas pelo PM Reginaldo uma barra de substância análoga a maconha em cima do balcão da pia dentro de uma sacola, duas (02) porções grandes de substância análoga a pasta base de cocaína que estavam dentro da gaveta do balcão, dezesseis (16) invólucros de substância análoga a pasta base de cocaína e uma balança de precisão todos dentro de sacolas; Que em seguida o depoente localizou sobre a cama uma espingarda com cano cerrado calibre .22 (...)”

Por sua vez, a paciente na Audiência de custódia afirmou perante a Autoridade Judicial,
que não deu autorização para os policiais ingressarem em sua residência
.

Outrossim, a filha da paciente - Vitoria Kauanny Da Silva Lima, com idade de 17 (dezessete) anos - afirmou negativa de autoria perante a Autoridade Policial,
in verbis:

“ (...) Que foi localizada três porções de substância análoga a maconha que estavam dentro de sua roupa íntima; Que afirma que a balança foi localizada em sua residência era de uma pessoa chamada Paulo José que tinha deixado com a menor para guardar; Que a peça de maconha que foi localizada em sua residência é de propriedade do Paulo José conhecido como chibatinha; Que pegou o uber na frente do B13 e foi até o centro da cidade e depois foi no bairro Zequinha para receber um dinheiro de venda de batom que sua irmã de 14 anos vende; Que nega vender entorpecente e somente usa maconha; Que não sabe informar de quem é a arma apreendida “(...)”.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois a paciente encontra-se envolvida no comércio ilícito de drogas, sobretudo pela considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da
utilização da filha menor para o transporte do entorpecente,
consoante fragmento.

“ (...)

Cuida-se de auto de prisão em flagrante de GRACIELA DE CAMPOS pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/06; e de MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/06 e artigo 12. Da Lei no 10.826/2003.

(...)

Destaque-se neste ponto, ainda que existam dúvidas quanto a existência da titularidade do imóvel onde foram apreendidos os entorpecentes ora
a flagrada Maria Aparecida mencionando que não é moradora ora afirmando que não deu autorização para ingressarem em sua residência
é certo que já havia anteriormente ao ingresso na residência elementos atinentes a materialidade e indícios para a homologação do flagrante em relação ao tráfico de entorpecentes, destacando inclusive relatos da segunda flagrado corroborando as denúncias anônimas quanto a movimentação da flagrada e sua filha entre o local onde se armazenava o entorpecente e os pontos de entrega. Assim, não vislumbro ao menos neste momento ilegalidade na ação da autoridade policial apta a justificar o relaxamento do flagrante.

(...)

No presente caso, em relação a flagrada Maria Aparecida da Silva Lima, justificável é a prisão preventiva com base no inciso I do art. 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública, vez que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e Auto de Apreensão n.o 2022.16.54268 (id. 75672976) juntados aos autos, o qual discrimina a apreensão de: 01(um) unidade(s) Substância análoga a Maconha; 03(três) unidade(s) Substância análoga a Maconha - Três Porções Grandes de Substancia Análoga a Maconha; 01(um) unidade(s) Substância análoga a Pasta Base - Uma Porção Media "pedra" de Substancia Análoga a Pasta Base de Cocaína; 01(um) unidade(s) Substância análoga a Pasta Base - Uma Porção Grande "pedra" de Substancia Análoga a Pasta Base de Cocaína; 16(dezesseis) unidade(s) Substância análoga a Pasta Base - Dezesseis Porções Embaladas Prontas Para Venda de Substancia Análoga a Pasta Base de Cocaína.

Consoante o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 75672969), verifica-se que as substâncias são denominada pasta base de cocaína e maconha.

Além disso, substancial destacar que a flagrada foi encontrada conjuntamente com sua filha por meio de denúncia de tráfico de drogas pelo “190” e que, ao chegar no local, os policiais militares localizam a menor com a substância entorpecente em suas partes íntimas.

Destaque-se que do depoimento da motorista Graciela que acompanhava
a flagrada sua filha a autuada, extrai-se que realizou diversas corridas com sua filha menor nas possíveis entregas dos entorpecentes, conforme se depreende do seguinte trecho do depoimento
:

“Que realizou uma corrida de uber para a cliente Maria Aparecida Da silva Lima por volta das 13:30 pegando a cliente na frente da kitnet B13 e levando até a rua Piapara esquina co Rua dos Lírios; Que na Piapara a interroga ficou esperando a Maria retornar de dentro da residência e logo em seguida saiu a Maria Aparecida juntamente Vitória Kauanny e outra filha menor da Maria; Que a interrogada levou a Maria Aparecida e Vitória Kauanny de volta para o B13; Que mais tarde a menor Vitória Kauanny chamou a interrogada mais uma vez para fazer uma corrida do B13 até o mercado Real; Que durante o trajeto a interrogada foi abordada antes pela polícia militar e foram conduzidas para o quartel; [...]

Que já fez várias corridas de uber para a cliente Maria Aparecida e a menor Vitória Kauanny e nunca visualizou elas carregando algo que chamasse atenção; [sic].

Nesse passo, os objetos apreendidos indicam firmes indícios da prática da traficância exercida pela menor e sua genitora Maria Aprecida da Silva Lima.

(...)

Assim, analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante, estando presente ainda, como já consignado, o fator de risco consubstanciado no (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP. Destaque-se neste ponto que a utilização da filha menor para o transporte do entorpecente só realça a necessidade da segregação cautelar da flagrada.

(...)

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em razão da grande quantidade de entorpecente localizada em poder do acusado, bem como pelos demais materiais apreendidos que confirmam os fortes indícios levantados pela autoridade policial acerca da prática do tráfico de entorpecentes.

Posto isso, com esteio nos arts. 302, 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, HOMOLOGO a prisão flagrante de MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA e converto em prisão preventiva. (...)”

Posteriormente, ao indeferir pedido de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, consignou:

“(...)

Outrossim, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, sabe-se que o artigo 318, do CPP estabelece que o Juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando, dentre outras hipóteses, o(a) custodiado(a) for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência (inciso III) e mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (inciso V).

(...)

No caso em tela, verifica-se ausência de elementos concretos aptos a indicar que os cuidados da indiciada são, de fato, imprescindíveis a suas filhas, tampouco que as crianças ou adolescentes não estão sob a tutela de outro familiar, juntando apenas as certidões de nascimento das filhas, das quais, em detida análise, apenas a filha Mikaelly Alves de Lima teria idade menor que 12 (doze) anos.

Ademais, tem-se ser possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor (STJ, AgRg no HC n. 589.431/SC, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/10/2020).

POSTO ISSO, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva e de substituição por prisão domiciliar, formulado pela defesa de Maria Aparecida da Silva Lima.

Por outro lado, a fim de averiguar a real situação da filha MIKAELLY ALVES DE LIMA (ID. 75900655), determino a equipe multidisciplinar deste juízo que, em 48 horas, realize visita in loco no endereço da indiciada.(...)”

No que se refere ao ingresso em domicílio, consta nos autos que a filha da paciente teria autorizado o ingresso dos agentes policiais em sua casa e, ainda que não fosse, estar-se-ia, decorrente da apreensão anterior de droga, pois – encontraram com a
adolescente 03 (três) porções de substância análoga à maconha -
o que, a princípio, legitimaria a ação policial, no contexto do flagrante delito.

De qualquer sorte, cuida-se de matéria que demanda exame probatório para adequada apuração das circunstâncias fáticas, pois não há uma única versão dos fatos, sendo que os agentes policiais narram situações em que há autorização do morador para ingresso no domicílio, enquanto se sustenta, pela defesa, a ausência da aludida autorização.

Assim, havendo divergência de narrativas, ainda que mínimas, não seria possível o conhecimento da suposta nulidade da invasão domiciliar por meio do
writ
, a exigir o resguardo da matéria para a via ordinária de conhecimento, com amplo grau cognitivo, notadamente porque o habeas corpus não é a via adequada para solucionar a divergência de versões entre os policiais e a tese defensiva.

Dessa maneira, por ora, entendo que a matéria demanda dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

Quanto ao fundamento da prisão preventiva, observa-se que as decisões impugnadas devem serem mantidas por seus próprios fundamentos, na medida em tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar da paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas – quase 1kg de substância análoga a maconha e cocaína, além da
utilização da filha menor para o transporte do entorpecente,
fatos que justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere.

Por fim, a impetrante alega que a Paciente faz jus à prisão domiciliar, pois possui filho menor de 12 (doze) anos que depende de seus cuidados e afeto.

Todavia, é notório que a condição de genitora, por si só, não é suficiente para concessão da benesse em comento.

Isso porque, da análise da documentação acostada não se infere a imprescindibilidade da acusada nos cuidados de sua filha, a qual está sob a responsabilidade dos avós paternos no Estado de Alagoas.

Nesse contexto, o relatório da avaliação social realizado pela assistência social da Comarca de Sapezal, esclarece que a menor Micaelly Alves de lima está sendo cuidada pelos avós paternos em outro Estado da Federação, consoante Laudo Psicossocial:

“(...) Com o objetivo do estudo que é averiguar a real situação da criança Mikaelly Alves de Lima, no entanto somente após muita insistência Kauanny informou o paradeiro da irmã. Que Mikaelly não está mais residindo em Sapezal –MT e sim em Alagoas, junto com os avós paternos.
E que a mesma está em Alagoas a cerca de um mês, aonde a genitora teria a levado para passar um tempo com os avós, mas devido ao ocorrido a menor permanece em Alagoas.

Diante das informações colhidas não foi possível avaliar a situação da criança conforme solicitado. (...)” id.
121092966.

Além do fato da utilização de outra filha menor no tráfico de entorpecente. Assim sendo, se não preenchidas as hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal não se mostra recomendável o deferimento da medida.

Ressalte-se que, apesar do caráter excepcional da custódia cautelar, reforçado pela Lei no 12.403/11, não devem ser aplicadas quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que nenhuma delas se revela necessária e adequada ao caso concreto.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022